Tribunal: TJSP
Processo: 2044163-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. Decisão que imputou ao réu a obrigação de pagar os honorários periciais. Insurgência do demandado. Inadmissibilidade. Perícia grafotécnica a fim de verificar a falsidade da assinatura de cédula de crédito bancário. Adiantamento do recolhimento dos honorários periciais que deve ser imputado ao recorrente.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. Decisão que imputou ao réu a obrigação de pagar os honorários periciais. Insurgência do demandado. Inadmissibilidade. Perícia grafotécnica a fim de verificar a falsidade da assinatura de cédula de crédito bancário. Adiantamento do recolhimento dos honorários periciais que deve ser imputado ao recorrente. Inteligência do art. 429, II, do CPC. Decisão preservada.

Agravo desprovido.